Tribunal: TJES
Processo: 5022699-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022699-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)
RECORRIDO: FERNANDO RAPOSO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. SENTENÇA REFORMADA. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022699-23.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO CREFISA S/A

Recorrido: FERNANDO RAPOSO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9902595).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO CREFISA S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que o Juízo Originário é incompetente, ante a necessidade de realização de perícia;
b)
que a parte recorrida carece de interesse processual;
c)
que a contratação foi comprovada por meio dos documentos juntados aos autos;
d)
que o recorrido recebeu o valor proveniente de tal contratação efetivado por meio de TED;
e)
que não há que se falar em inexistência do negócio jurídico;
f)
que não existem valores a serem restituídos à recorrente;
g)
que não há danos morais passíveis de indenização;
h)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que concerne à alegação de carência da ação por falta de interesse processual por parte do recorrido, a mesma não deve prosperar, uma vez que o autor/recorrido demonstrou a necessidade de buscar a tutela jurisdiccional para proteger o seu direito, sobretudo ao demonstrar as razões pelas quais entende ser cabível a ação, bem como sua finalidade.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é válido.

O ônus probatório pela regra estática prevista no art. 373 do CPC, é de que alegando o autor na inicial de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de fato positivo.

Nesta senda, tendo em vista que a parte recorrente contratou o serviço, o qual consiste na liberação do valor em sua conta, como é possível observar por meio dos documentos encaminhados pela própria recorrente, que compreendem o contrato firmado pelas partes, assinado eletronicamente pelo recorrido, bem como documento que comprova que o valor do depósito foi transferido por meio de TED (ID 9902553, p. 1).

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais e a parte autora não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Cumpre destacar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrida exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito